Tribunal: TJMT
Processo: 1016916-35.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA PRISCILA PARO - CPF: 004.993.221-77 (RECORRIDO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), TIAGO PICCOLOMINI DE ALMEIDA - CPF: 337.891.598-67 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1016916-35.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A (GOL)

Recorrido(s):

MONICA PRISCILA PARO e TIAGO PICCOLOMINI DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. VOO CANCELADO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E REACOMODAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA DE ÚLTIMA HORA EM COMPANHIA AÉREA DIVERSA. DIREITO AO REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DA VIDA COTIDIANA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os autores postulam indenização por danos morais e materiais, decorrentes do cancelamento de voo.

2.
Na inicial os Recorridos alegam que
compraram por meio da empresa 123milhas, que figura no polo passivo da presente ação, 03 (três) passagens aéreas para si e para seu filho de 03 (três) anos, da companhia aérea GOL, saindo de Sinop/MT para Recife/PE, com data de ida no 13/08/2021 e volta no dia 22/08/2021. Em ato contínuo, ressaltam que no dia anterior a viagem de volta, não conseguiram realizar o check-in, razão pela qual entraram em contato com a empresa 123milhas e foram informados que o voo havia sido cancelado pela Recorrente GOL. Sem conseguirem remarcar a volta para a mesma data, diante da alegação de indisponibilidade, os Recorridos precisaram adquirir (03) passagens com a companhia aérea azul, pagando o valor total de R$ 6.819,39 (seis mil oitocentos e dezenove reais e trinta e nove centavos), por meio de compra por cartão de crédito em razão de compromisso pessoal para o dia 22/08/2021.

3.
A toda evidência, a Recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito dos consumidores, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.
Por outro lado, ainda que não tenha sido atendido o pedido de reembolso/realocação, ausente a prova de consequências mais gravosas aos autores, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.
Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica dos consumidores.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022